Tribunal: TJES
Processo: 5018002-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018002-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL TORRES GOMES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018002-22.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória – 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DANIEL TORRES GOMES

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSAÇÕES VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES ALTOS QUE DESVIAM INTEGRALMENTE DO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Recorrente narra que foi vítima de estelionato no "golpe do Pix/empréstimo", oportunidade em que terceiros o induziram a realizar movimentações em sua conta mantida junto ao Nubank, resultando na contratação de empréstimo e na realização de transferências via Pix que totalizam o prejuízo discutido nos autos. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia central consiste em definir: (i) se a situação narrada quanto à ação dos estelionatários e à realização das transferências e empréstimo via aplicativo configura fortuito interno imputável ao Nu Pagamentos S.A., atraindo sua responsabilidade objetiva; ou (ii) se as operações bancárias foram realizadas com a utilização das credenciais pessoais e voluntariamente pelo próprio consumidor, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando a responsabilidade do banco;

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No mérito, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente em relação aos danos materiais. Como previsto na Súmula 479 do STJ
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. O fortuito interno reside no risco profissional e na segurança dos sistemas disponibilizados no mercado de consumo, os quais devem possuir mecanismos automáticos e robustos de bloqueio preventivo sempre que detectadas movimentações manifestamente atípicas, massivas e discrepantes do histórico habitual do usuário.

(6). No caso, observo que, embora a parte autora tenha, de fato, seguido instruções inidôneas de terceiro que se passava por preposto do banco, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(7). Efetivamente, no mesmo dia 30/04/2024, em intervalo de poucos minutos, o sistema autorizou sequencialmente quatro transferências Pix de valores significativos de R$ 2.000,00, R$ 5.387,00, R$ 5.350,00 e R$ 5.300,00, além de chancelar de pronto a contratação de empréstimo de R$ 9.837,00. Dessa forma, ao permitir a vazão indiscriminada de valores e a contratação de linhas de crédito expressivas em transações consecutivas que rompe abruptamente o perfil do consumidor evidencia defeito na prestação do serviço de segurança bancária.

(8). Portanto, embora o Recorrido tente se esquivar alegando a ausência de invasão sistêmica direta ou o uso formal de etapas normais de digitação de senhas, a quebra de segurança e o desfalque patrimonial foram propiciados pela inércia dos seus mecanismos, os quais deveriam ter retido e bloqueado temporariamente as ordens de pagamento atípicas para dupla checagem. Ademais, restando configurado o fortuito interno e o nexo de causalidade com o defeito do serviço, impõe-se a procedência do pedido de restituição material. Cabe pontuar que o empréstimo de R$ 9.837,00 foi informado administrativamente como "cancelado" pela instituição. Dessa forma, a condenação material deve abranger estritamente o montante efetivamente subtraído e consolidado como prejuízo líquido das transferências Pix.

(9). Por isso, quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro, verificam-se os pressupostos legais do art. 14, § 3º, II, do CDC para exclusão da responsabilidade do fornecedor. A concretização do dano decorreu diretamente da conduta do consumidor que, ao ser induzido em erro por terceiros estranhos à relação jurídica, permitiu a validação ou realizou os comandos necessários para a saída dos valores e contratação dos serviços.

(10). Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. Para a caracterização do dever de compensar o dano extrapatrimonial, é necessário a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. No caso em tela, ficou demonstrado que o prejuízo começou fora do sistema do Nubank, por meio de um golpe por telefone onde o consumidor acabou sendo induzido a erro pelos estelionatários, passando suas senhas e confirmando as transações.

(11). Diante desse cenário, aceitar a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais significaria premiar o consumidor com uma indenização por um prejuízo que ele mesmo ajudou a causar, razão pela qual não merece reforma a r. sentença no particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
o réu
NU PAGAMENTOS S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.385,60 (sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), montante que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O processamento sucessivo de múltiplas transferências eletrônicas e contratação de crédito em exíguo intervalo de tempo, cujos valores se revelem flagrantemente incompatíveis com o histórico e perfil usual do correntista, caracteriza falha nos sistemas preventivos antifraude e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 2. Constatado que o correntista praticou atos que de forma decisiva colaboraram com o estratagema fraudulento de terceiros, o indeferimento da indenização por danos morais se impõe em observância ao princípio que veda o beneficiamento da própria torpeza, resolvendo-se o litígio estritamente na esfera da reparação patrimonial.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado, exclusivamente quanto ao capítulo relativo aos danos materiais.

A Relatora deu parcial provimento ao recurso de Daniel Torres Gomes para condenar a NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.385,60, sob o fundamento de que o processamento sucessivo de múltiplas transferências e a contratação de crédito, em curto intervalo de tempo e em ruptura com o perfil de consumo do correntista, caracterizariam fortuito interno atribuível à instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Quanto ao afastamento dos danos morais, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima na deflagração do evento danoso (art. 14, § 3º, II, do CDC), acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora, dele não divergindo.

Entretanto, divirjo quanto à caracterização do fortuito interno, pois a detida análise dos autos revela que a premissa fática que embasou essa conclusão não se sustenta.

Com efeito, ao contrário do quadro de quatro transferências Pix consumadas descrito no voto condutor, a própria narrativa da petição inicial, a qual foi reiterada no recurso inominado, esclarece que, das operações induzidas pelo fraudador em 30/04/2024, apenas duas efetivamente resultaram em prejuízo patrimonial: (i) a conversão de limite de cartão de crédito em saldo, no valor de R$ 2.035,60; e (ii) uma transferência via Pix a partir do saldo em conta, no valor de R$ 5.350,00, perfazendo, exatamente, o montante de R$ 7.385,60 postulado na inicial e ora deferido.

As demais operações mencionadas nos autos, quais sejam a tentativa de contratação de empréstimo (cancelada antes de qualquer efeito) e duas transferências de valor elevado que antecederam a transação lesiva, não configuram prejuízo autônomo.

Segundo a própria descrição do Recorrente, essas duas transferências foram devolvidas de forma simultânea e no mesmo valor pelo estelionatário, justamente como estratégia para reforçar a falsa aparência de segurança do procedimento e induzi-lo a prosseguir com as instruções fraudulentas.

Quanto às duas operações que efetivamente geraram o prejuízo (R$ 2.035,60 e R$ 5.350,00), ambas foram confirmadas mediante senha pessoal de 4 (quatro) dígitos no aplicativo, em dispositivo autorizado do próprio Recorrente, conforme reconhece a própria inicial e confirma a contestação.

Não há, portanto, evidência de falha nos protocolos de segurança da instituição financeira, mas sim de validação regular, pelo próprio titular, de operações que ele próprio acreditava estar realizando para proteger sua conta, engano provocado exclusivamente pela conduta do terceiro fraudador, e não por omissão ou defeito do serviço bancário.

Ademais, é a própria vítima quem relata, em sua peça recursal, que o fraudador a induziu a reduzir o limite diurno e noturno de transações a zero, de modo que qualquer movimentação somente seria possível mediante código de verificação enviado ao seu próprio aparelho.

Tal circunstância que reforça, e não afasta, a conclusão de que cada etapa da fraude dependeu de ato volitivo e consciente do consumidor, ainda que viciado por erro provocado por terceiro, o que caracteriza o fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dessa forma, tratando-se de operações validadas dentro dos canais oficiais e mediante os mecanismos de autenticação contratualmente estabelecidos, e não demonstrada falha concreta nos sistemas de segurança da instituição recorrida. Assim, não há falar em fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira também quanto aos danos materiais.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de origem, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Quanto ao afastamento da indenização por danos morais, acompanho a Eminente Relatora, dela não divergindo.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro